Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-66.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000586-66.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licença-Prêmio, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000586-66.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ELIZETE DA SILVA BRANDAO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
LICENÇA
-
PRÊMIO.
INCLUS
ÃO D
AS VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE.
EXCLUSÃO DAS
VERBAS DE
NATUREZA
PROPTER LABOREM
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença

nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc
.
Dispensa
-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009). Trata-se de ação de cobrança proposta por ELIZETE DA SILVA BRANDAO em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, por meio da qual pretende
a
autora ver incluído adicional de insalubridade ao vencimento base de licença prêmio, esta gozada em 2022. Citado, o Município de Tangará da Serra deixou de apresentar contestação. Preliminar Em se tratando de matéria de ordem pública, passo a discorrer a respeito da prescrição dos valores cobrados pela autora. Sabe-se que, de regra, o direito em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim dispõe: O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos. Assim, não há dúvida de que a todo e qualquer direito suscitado em face da Fazenda Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto
nº
20.910/32. Ocorre que o caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando-
se a
cada vencimento os prazos de prescrição. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula
nº
85 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, pacificou o entendimento nesse sentido. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA
N.º
85 DESTA CORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI
N.º
8.880/94. APLICABILIDADE A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. PRECEDENTES. PERDA SALARIAL DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA
N.º
07 DESTA CORTE. 1. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV –, a prescrição atinge tão-somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 deste Tribunal, tendo em vista que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, a qual se renova mês a mês. 2. Restou constatada pelo Tribunal de origem a perda salarial dos Agravados. Rever tal posicionamento ensejaria o reexame do quadro fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, em face da Súmula
n.º
07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A matéria inserta no art. 2.º da Lei de Introdução do Código Civil não restou apreciada pelo Tribunal a quo, carecendo o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. Incidência do enunciado
n.º
282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ
AgRg
no RECURSO ESPECIAL Nº 875.405 - SE (2006/0173578-8) -
RELATORA :
MINISTRA LAURITA VAZ - JULGADO: 06/11/2008). No caso em apreço, considerando-se que se trata de cobrança de valores que deveriam ser percebidos em 2022, enquanto a ação foi intentada em janeiro de 2023. Portanto, não existem parcelas prescritas. Mérito Da análise dos autos, verifica-se que é fato incontroverso o afastamento da parte Autora durante o período indicado. Nesse contexto, em que pese os períodos de licença médica, licença maternidade, entre outros, sejam computados como efetivo serviço, conforme determinado pelo art. 172 da Lei Complementar Distrital n. 006/1994, cumpre destacar que
o
adicional de insalubridade é devido em razão do período trabalhado de fato (natureza
propter
laborem). Assim, tal benefício deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. Conforme, afirmado pela reclamante que no período de afastamento de licença prêmio não atuou, de fato, em condições de insalubridade, portanto, não assiste razão ao requerente quanto aos pedidos deduzidos. Cumpre destacar, inclusive, que caso semelhante já foi apreciado pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as quais reforçaram o entendimento no sentido de considerar o adicional de insalubridade verba de natureza
propter
laborem. Confira-se
: FAZENDA
PÚBLICA. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL
nº
840/2011, ART. 145). SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. NATUREZA PROPTER LABOREM DOS ADICIONAIS. DECRETO DISTRITAL Nº 32.547/2010, ART. 7º. RECURSO PROVIDO. I. Autor/recorrido ocupante de cargo de Agente de Atividades Penitenciárias. Exercício regular no Centro de Progressão Penitenciária, com o recebimento de adicional noturno e de insalubridade. Concessão da licença para desempenho de mandado classista (Lei Complementar Distrital
nº
8.040/2011, Art. 145 presidente do SINDPEN/DF) de 1º.04.2016 a 31.03.2019. Suspensão do pagamento dos adicionais no período de afastamento. Interesse recursal do Distrito Federal à reforma total da sentença condenatória de manutenção dessas rubricas, e
do
pagamento retroativo ao período de suspensão. II. No tocante ao adicional de insalubridade, sabe-se que ele possui natureza transitória e caráter
propter
laborem, de modo que seu pagamento se restringe à efetiva
atuação com
exposição
a
agentes nocivos à saúde. Neste passo, o Decreto Distrital nº 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, de radiação ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências, trata expressamente da situação ao afirmar: o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento (Art. 7º). III. O STJ e o TJDFT, aliás, têm se manifestado no sentido de que
o
adicional de insalubridade, enquanto vantagem pessoal transitória, deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. IV. O mesmo raciocínio alcança o adicional noturno (natureza transitória e caráter
propter
laborem), cujo recebimento, portanto, é devido apenas ao servidor que trabalha efetivamente em período noturno (condição especial da prestação do serviço). O direito de recebimento desses valores não se confunde com o efetivo exercício para outros fins (Lei Complementar Distrital
nº
840/2011, Art. 165, parágrafo único). V. Nesse quadro, forçoso reconhecer que
o
servidor/recorrido não faz jus ao recebimento das referidas verbas (adicional noturno e de insalubridade), no período de afastamento para exercício de mandato classista, uma vez cessadas, temporariamente, as condições especiais de trabalho. Precedentes:
STJ ?
2ª Turma, REsp 1400637/RS; 2ª Turma,
AgRg
no REsp 1238043/SP, D;
TJDFT ?
1ª Turma Cível, Acórdão 538349; 2ª Turma Cível, Acórdão
nº
876948; 3ª Turma Cível, Acórdão
577339; 5
ª Turma Cível, Acórdão
nº
993178. VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas nem honorários (Lei
nº
9.099/95, Art. 55). (Acórdão n.1085766, 07308372120168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018,
publicado
no DJE: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Corroborando, o entendimento do Superior Tribunal Federal, na decisão do agravo no recurso Extraordinário: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTOS COMO FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, LICENÇA MÉDICA, AFASTAMENTO POR ACIDENTE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE INSALUBRE. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DECRETO DISTRITAL N. 32.574/2010. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não prospera. A parte é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que seus pedidos foram parcialmente procedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o
pedidode
reforma. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não prospera. O DER-DF têm direito a recorrer da sentença, tendo vista
a
existência de julgados recentes que se alinham ao entendimento
dele
, merendo
a
análise por esta Turma. Preliminar rejeitada. 3. Precedentes recentes das Turmas Recursais consideram que
o
termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019,
Publicado
no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019,
Publicado
no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019,
Publicado
no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Registre-se, ainda, que tal direcionamento está de acordo com o entendimento do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016. 5. Se o servidor se afasta das atividades por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos previstos na lei, ele não está em contato com agentes insalubres ou perigosos, não lhe sendo assegurado o adicional, por ter natureza
propter
laborem. Precedentes: (Acórdão 1301701, 07200907020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recursos inominados das partes CONHECIDOS. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido o recurso da parte autora. Provido o recurso da parte ré
”.

ARE 1.364.595 DF Ministro LUIZ FUX Brasília, 1º de fevereiro de 2022. Portanto, não há se falar em existência de diferença a ser recebida pelo reclamante a título de adicional de insalubridade durante o período de licença prêmio.
Dispositivo Ante
o exposto, sugiro pelo julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009. Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Ângelo
Judai
Junior Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) a
licença
-
prêmio

deve
ser
c
alculada
com base
na

remuneração
do
servidor
,
sem

excluir

os

adicionais
que
normalmente

recebe
; e b)
é
indevida

a

exclusão
do
adicional
de
insalubridade
da base de
cálculo
da
licença
-
prêmio
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Licença-prêmio
.
A
licença
-
p
rê
mio
deve ser paga tendo como base
a
remuneração
do
servidor

público
,
incluindo as verbas de caráter permanente. Contudo,
não

pode m ser computad o s o adicional

noturno
,
o
adicional
de
insalubridade
e
as
horas extras, visto que
são

verbas

de
natureza

propter

laborem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.089.998/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
julgado

em
27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023; TJMT N.U 0005879-36.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
05/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024 e
N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023).
Portanto, n
o
caso
concreto
,
é
indevida
a
pretensão
da
parte

reclamante
de que
o

adicional
de
insalubridade

seja

incluído n
o cálculo da

licença
-
prêmio
.
O

juízo

singular
bem

elucidou
a
questão
:
“
Da análise dos autos, verifica-se que é fato incontroverso o afastamento da parte Autora durante o período indicado. Nesse contexto, em que pese os períodos de licença médica, licença maternidade, entre outros, sejam computados como efetivo serviço, conforme determinado pelo art. 172 da Lei Complementar Distrital n. 006/1994, cumpre destacar que o adicional de insalubridade é devido em razão do período trabalhado de fato (natureza
propter
laborem). Assim, tal benefício deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. Conforme, afirmado pela reclamante que no período de afastamento de licença prêmio não atuou, de fato, em condições de insalubridade, portanto, não assiste razão ao requerente quanto aos pedidos deduzidos”.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024